Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ARROMBAMENTO). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES STJ. MAJORANTE REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1087/STJ. TOPOGRAFIA CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste.

2. Para que a pena por furto seja aumentada em 1/3, como previsto no §1o do artigo 155 do Código Penal, basta que o crime tenha sido praticado durante à noite e em situação de repouso – sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento e o local da ocorrência delitiva (em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos). Tema 1.144/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

4. A jurisprudência desta e. Corte admite que, afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, seja tal circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, desde que não represente reformatio in pejus.

5. Considerando que a extensão interpretativa de um dispositivo legal leva em conta sua localização no conjunto normativo, a topografia do artigo 155 do Código Penal afasta a aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito. Majorante afastada no caso. Dosimetria readequada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.